Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702132-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE GODOY AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE GODOY, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico com danos morais e materiais (processo no 0733758-90.2019.8.07.0001), contra a decisão interlocutória (id 14013002) que indeferiu parcialmente a petição inicial, determinando o processamento da causa apenas em relação ao pedido de dano moral e, por consequência, julgou prejudicado o pedido de tutela de urgência. A agravante, em suma, tece arrazoado acerca do negócio jurídico fraudulento realizado com as rés, da existência de relação de consumo e de falha na prestação do serviço. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar, liminarmente, a reserva de R$ 292.545,17 do valor sequestrado pelo Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro e a suspensão dos descontos na sua folha de pagamento, referente ao empréstimo de no 367823617. Preparo regular (id 1401300). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, devido à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e razões dissociadas. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito - que justifiquem a reforma da decisão recorrida, não sendo suficiente, para isso, a simples insatisfação com o resultado do julgado. Sobre o princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo art. 1.016, incisos II e III, do CPC, que exige que o agravo de instrumento esteja acompanhado dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões e do respectivo pedido de reforma do decisum, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Igualmente, com relação ao princípio da dialeticidade, cumpre citar a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, em Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 14a ed. Salvador: Juspodivm, 2017, pág. 148: “(...) De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões.” Dessa forma, o recurso se compõe de duas partes distintas sob o aspecto de conteúdo: a) a declaração expressa sobre a insatisfação com a decisão (elemento volitivo); b) os motivos dessa insatisfação (elemento de razão ou descritivo). Sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não conhecimento. Não basta somente a vontade de recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões (descrição) pelas quais se pede novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto de recurso. Este Tribunal tem perfilhado o mesmo entendimento: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1185984, 00237716320138070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. PRESCRIÇÃO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso vertente, a sentença recorrida julgou extinto o feito com base na prescrição propriamente dita dos tributos (prescrição tributária), mas a parte recorrente, nas razões do apelo, trouxe à baila questões totalmente diversas das que foram decididas na sentença, ao sustentar a inocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1033584, 20120111774810APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 267/270)” Na hipótese sob julgamento, observa-se que a decisão agravada entendeu, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC, que a autora, ora agravante, não atendeu à decisão de emenda e por consequência indeferiu parcialmente a petição inicial, determinando o processamento da demanda apenas em relação ao pedido de condenação solidária das rés ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00. Ato contínuo, julgou prejudicado o pedido de tutela de urgência. Confira-se (id 14013002 – fl. 05): “Diante do exposto, INDEFIRO parcialmente a petição inicial de ID 52006275, determinando o processamento da causa apenas em relação ao pedido de dano moral (item “iiii”). Por conseqüência, julgo extinto o processo em relação aos pedidos de anulação dos contratos (item “i”) e de condenação da ré Fênix em perdas e danos (item “ii”), pelos motivos expostos, o que faço com fulcro no art. 485, I, cc. art. 321, p. único, todos do CPC. Resta prejudicado, por conseqüência, o pedido de tutela de urgência, o qual não diz respeito ao dano moral. Anote-se.” Não obstante, a agravante, em suas razões recursais, não demonstrou com precisão e clareza a inadequação da determinação de emenda da inicial ou apontou de forma inequívoca o seu efetivo cumprimento, bem com sequer requereu o correspondente pedido de reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito no tocante a todos os pedidos iniciais e a tutela de urgência. Tanto é verdade que o pedido recursal direcionado tão somente à tutela de urgência não guarda pertinência com o decidido, posto que ela sequer foi analisada na origem em decorrência de ter sido julgada prejudicada, já que está intrinsecamente relacionada com os pedidos indeferidos, senão vejamos (id 14012999 – fls. 16/17): “43. Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento do presente recurso, para: a) Liminarmente, inaldita altera pars: a.1 - Determinar a reserva do valor de R$ 292.545,17 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), da reserva sequestrada pelo Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro; e a.2 - Determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da requerente, registrado no Sistema Integrado de Administração de Pessoal sob a Matrícula no 1664559, Banco 104, Ag. 0340-0, Conta Corrente no 000009907-1, referentes ao empréstimo de no 367823617, na modalidade cédula de crédito bancária mediante desconto em folha de pagamento. b) No mérito: b.1 - A intimação pessoal dos agravados, por carta com aviso de recebimento, para oferecerem contrarrazões ao agravo de instrumento; b.2 - Seja dado provimento ao agravo de instrumento para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, reformar a r. decisão agravada e determinar a reserva do valor transferido à primeira Agravada da quantia sequestrada pelo Juízo do Rio de Janeiro e a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante, até o julgamento final desta ação originária.” Portanto, é inviável à análise da tutela de urgência por esta Corte de Justiça sem a prévia desconstituição do indeferimento parcial da inicial. A par dessas questões, a recorrente descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia: impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Portanto, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, consoante o inciso III do art. 932 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora